Tribunal: TJES
Processo: 5027995-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027995-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em mandado de segurança, declarou a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, julgando extinto o feito com resolução de mérito.

A apelante sustenta que a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 viola os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, pugnando pela declaração de inexigibilidade do tributo durante todo o ano de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 está sujeita ao princípio da anterioridade anual ou apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto na alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal, conforme disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Emenda Constitucional nº 87/2015 exigiu a edição de Lei Complementar para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas (DIFAL) do ICMS.
5. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, supriu tal exigência, prevendo expressamente, em seu artigo 3º, a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, o que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nº 7070, 7066 e 7078.
6. A Suprema Corte, ao julgar o Tema 1093 e as referidas ADIs, declarou constitucional a cláusula de vigência da Lei Complementar nº 190/2022, assentando que a cobrança do ICMS-DIFAL poderia ser exigida a partir de 05/04/2022, respeitado o prazo de 90 dias da publicação da norma.
7. A sentença de primeiro grau, ao declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL somente durante o período de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, observou corretamente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.
Tese de julgamento:

A Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta o ICMS-DIFAL, observa o princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF), sendo válida a cobrança do tributo a partir de 05/04/2022, nos termos da decisão do STF no julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1287019 (Tema 1093); STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVITRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do presente Mandado de Segurança Cível, concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre o período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015.

A impetrante, ora apelante, sustenta que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022 contraria os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. Defende que a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, só poderia produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte, isto é, 2023, e pleiteia a reforma integral da sentença para que seja declarada a inexigibilidade da exação durante todo o exercício de 2022.

Em contrarrazões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a Lei Complementar nº 190/2022 é plenamente válida e aplica-se apenas o princípio da anterioridade nonagesimal. Argumenta que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidado no julgamento das ADIs nºs 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade da norma e afastou a incidência da anterioridade anual em relação ao ICMS-DIFAL.

Os autos foram submetidos à remessa necessária, em virtude do disposto no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação interposto por
EVITRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos do presente Mandado de Segurança Cível, concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre o período de 90 dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015.

A impetrante, ora apelante, sustenta que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício de 2022 contraria os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. Defende que a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, só poderia produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte, isto é, 2023, e pleiteia a reforma integral da sentença para que seja declarada a inexigibilidade da exação durante todo o exercício de 2022.

Pois bem, pelo que se denota da análise dos autos, trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o intuito de impedir a cobrança de ICMS-DIFAL. O magistrado primevo concedeu parcialmente a segurança pleiteada nos seguintes termos:

“[...] Adentrando o mérito do feito, cinge-se a controvérsia desta demanda em aferir a possibilidade de impedir que o Estado do Espírito Santo tribute ICMS-DIFAL, durante o ano de 2022.

A esse respeito, destaco que o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese, ao julgar o Tema nº 1093, segundo a qual “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Entretanto, a eficácia dessa decisão fora modulada para que somente surtisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, em relação às demandas judiciais propostas em data posterior àquela em que foi proferida, o que teria ocorrido em 24.02.2021 (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076).

Vejamos:

“Tema 1093, RE 1287019: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”

Chegado o ano de 2022, foi editada, no Congresso Nacional, a Lei Complementar nº 190. Esse diploma legal teve o condão de modificar a Lei Complementar nº 87 que trata das normas gerais acerca do ICMS. Com essas modificações, incluiu-se dispositivo normativo que embasa a cobrança das alíquotas diferenciais de ICMS.

Ocorre que, apesar de ter sido editada essa Lei Complementar Nacional para atender à determinação da Suprema Corte, sua entrada em vigor ocorreu no ano de 2022. Como consequência disso, por tratar-se de norma tributária que aumenta a carga fiscal dos contribuintes, seus efeitos devem obedecer ao Princípio da Anterioridade Tributária.

Segundo vinha entendendo, a Lei Complementar nº 190/2022 deveria obedecer ao Princípio da Anterioridade Anual, de modo que somente surtisse efeitos no exercício financeiro posterior a sua edição. No entanto, a própria Lei Complementar nº 190/2022 previu, em seu artigo 3º, que seria aplicável, às suas regras, o Princípio da Anterioridade Nonagesimal.

Veja-se:

“Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”

Sobre esse dispositivo legal, o Excelso STF, no âmbito da ADI nº 7070, decidiu pela constitucionalidade dessa previsão. Assim, para fins do ICMS-DIFAL regulado pela Lei Complementar nº 190, não deve ser aplicado o Princípio da Anterioridade Anual e, sim, o da Nonagesimal. Vejamos:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.”

Portanto, apesar de já ter esposado entendimento diverso, curvo-me ao que foi decidido pela Corte Suprema, prestigiando, assim, o sistema de Precedentes Vinculantes, o que tem sido acompanhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1093 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/22 – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, da Repercussão Geral, bem como da ação direta de inconstitucionalidade nº 5469, concluiu pela inconstitucionalidade do diferencial de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (DIFAL/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015, sem a prévia edição de lei complementar federal, sendo que os efeitos daquele julgamento foram modulados para incidir a partir de 01.01.2022, ressalvadas as ações judiciais em curso, isto é, aquelas ajuizadas até 24.02.2021 (quando iniciado o julgamento do referido Tema 1093). 2. A cobrança do DIFAL/ICMS, regulamentada pela Lei Complementar Federal nº 190/2022, deve respeitar a anterioridade nonagesimal, à luz da expressa remissão ao disposto na alínea “c” do inciso III, do art. 150, da Constituição Federal. (Data: 20/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006439-02.2022.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Exclusão - ICMS)”

Nesse sentido, deve ser acolhida a pretensão autoral subsidiária para combater o ICMS-DIFAL somente dentro da anterioridade nonagesimal, contados os 90 dias a partir da publicação da Lei Complementar 190.

Em face do exposto, revisitando o entendimento que vinha adotando, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão autoral e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, a fim de declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre o período de 90 dias contados a partir da publicação da Lei Complementar 190/2022.

Com relação ao crédito tributário de ICMS-DIFAL eventualmente cobrado nesse período, por ser anterior à data da impetração, DECLARO o direito da Impetrante Estado do Espírito Santo de obter a restituição pela via administrativa ou por meio de Ação de Cobrança.

Sob essa ótica, RECONSIDERO PARCIALMENTE a decisão liminar para SUSPENDER a exigibilidade dos créditos de ICMS-DIFAL constituídos em desfavor da Impetrante no período de 90 dias contados a partir da publicação da Lei Complementar 190/2022.

Deixo de analisar a parte do pedido relativa a depósitos judiciais, uma vez que não encontrei nenhuma quantia caucionada no feito.

Com isso, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ficando prejudicada a análise dos Embargos de Declaração de ID 18748679.

Diante da sucumbência recíproca, entendo que a parte Impetrante sucumbiu em 90% de seus pedidos enquanto o Estado do Espírito Santo sucumbiu em 10%.

Assim, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de 10% das custas processuais, enquanto CONDENO a Impetrante ao pagamento de 90% das custas processuais.

Quanto ao Estado do Espírito Santo, DISPENSO-O do pagamento, haja vista isenção de que goza, em relação às taxas deste Poder Judiciário.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do que dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/2009 (Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça).

P.R.I.” (ID 8479810)

Pois bem, sabe-se que a Emenda Constitucional nº 87/2015 conferiu nova redação ao artigo 155 da Constituição da República, versando especificamente sobre as operações que destinam bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado da federação. A inovação constitucional objetivou a mitigação da denominada "
guerra fiscal do comércio eletrônico
" por meio da instituição de uma alíquota interestadual.

Por sua vez, o Convênio nº 93/2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), celebrado com os Estados e o Distrito Federal, objetivou dirimir os conflitos acerca da aplicação da regra de distribuição do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) inaugurada pela EC nº 87/2015.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o Convênio CONFAZ nº 236/2021, que revogou o convênio ICMS nº 93/2015, não possui o condão de, por si só, lastrear a cobrança do DIFAL, exatamente porque, nos termos da decisão da Suprema Corte, faz-se necessário, para tanto, a edição de Lei Complementar.

A controvérsia sobre a necessidade de edição de Lei Complementar visando à cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS-DIFAL foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
(Tema nº 1.093)
, na qual restou fixada a seguinte tese:

“
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
”
.

Por ocasião do julgamento, assentou a Suprema Corte que
"são
válidas
as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 81/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto".

E, então constatada a necessidade de Lei Complementar para amparar a cobrança, foi editada a LC n° 190/2022 (publicação em 05/01/2022) que, alterando a Lei Complementar n° 87/96, regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Assim, tendo o STF sustentado a validade das leis editadas pelos entes federados após a EC 87/2015 -
ficando apenas a eficácia dos referidos atos normativos subordinada à edição de Lei Complementar de caráter nacional
-, referida condição restou efetivada com a vigência da citada Lei Complementar n° 190/2022.

Com isso, a Lei Estadual nº 10.446/2015, que alterou a Lei Geral do ICMS no Estado do Espírito Santo ao exigir o diferencial de alíquotas, uma vez editada antes da lei complementar tributária, com ela se tornou eficaz, não havendo que se falar em necessidade de edição de novas leis estaduais para fins de exação do ICMS-DIFAL.

Acerca do princípio da anterioridade previsto no artigo 150, III, “b” da CF, é importante mencionar o julgamento atual do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.066.

Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes, em análise de pedido de medida cautelar, ressaltou que referido princípio protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre neste caso,
tratando-se de
um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado
.

Todavia, em julgamento datado de 29/11/2023, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por seis votos a cinco, a tese defendida pelos Estados, nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7070 e 7078
,
ratificando a cobrança do diferencial de alíquotas (Difal)
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações interestaduais de circulação de mercadoria para consumidores finais não contribuintes do imposto
a partir de 5 de abril de 2022
.

Isto é, a Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190/2022, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos
noventa dias da data de sua publicação
, tal como restou consignado na sentença objurgada.

Assim, prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso,
o princípio da anterioridade nonagesimal
, expressamente mencionado na parte final do art. 3º da LC 190/2022, que estipula que a lei deve produzir efeito após 90 (noventa) dias da data de sua publicação. Vejamos:

Decisão
: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.
Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070.

Neste contexto, não assiste razão à pretensão recursal deduzida pela Apelante, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a legalidade da cobrança ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, isto é, 90 (noventa) dias da data da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, em cumprimento à decisão majoritária proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, o recurso de apelação não merece provimento.

Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, manter a sentença em todos os seus termos.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, por inteligência do artigo 25 da Lei nº 12.016 de 2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar